Tribunal: STM
Processo: 7000810-62.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES. DEFESAS. CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA. CHEQUE NOMINAL. DEPÓSITO.

CONTA DE MILITAR. GUIAS DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE

COMPROVADAS. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. DECISÕES UNÂNIMES.

I − A partir da publicação da Lei 12.234/2010 no Diário Oficial da União, ocorrida em 6.5.2010,

que alterou o art. 110, § 1º, do Código Penal Brasileiro, deixou de existir a hipótese de prescrição

da pretensão punitiva aventada pela Defesa. A jurisprudência desta Corte Militar passou, por

conseguinte, a inadmitir a benesse, que era estendida a essa Justiça Especializada, em que pese

o Código Penal Militar (CPM) não contemplar a citada modalidade. Preliminar de prescrição da

pretensão punitiva, na forma retroativa, rejeitada.

II − Os autos narram que os Sentenciados, em comunhão de desígnios, praticaram os crimes de

corrupção passiva e ativa, previstos nos artigos 308, § 1º, e 309, parágrafo único, do CPM.

III − A corrupção passiva foi praticada por militar designado para Seção de Fiscalização de

Produtos Controlados da 2ª Região Militar (SFPC/2), que recebeu vantagem indevida para a

prática de dever funcional. O cheque depositado em sua conta do Banco do Brasil foi emitido

pelo Corréu, titular de Cadastro de Registro de Colecionador e Atirador beneficiado com a

emissão de Certificado de Registro de Arma de Fogo (CRAF) e transferência de quatro armas.

IV − Segundo apurado nos autos do Inquérito Policial Militar (IPM), não havia suporte documental

necessário à concessão das transferências, e sequer foram encontrados os comprovantes do

recolhimento das taxas devidas à União.

V − O delito de corrupção passiva se caracteriza com o recebimento, para si ou para outrem,

direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas, em razão dela,

vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. O objeto jurídico é a Administração

Militar, sua moralidade e ordem administrativa.

VI − Trata-se, portanto, de delito de "dois polos", em que se tem de um lado o militar ou o servidor

público da Administração Militar que recebe a vantagem, ou aceita a promessa de recebê-la e,

de outro, o particular, que oferece, dá ou promete a indevida compensação financeira para a

prática de ato de ofício, para o retardamento ou para a omissão desse ato. A conduta do

particular insere-se no crime de corrupção ativa, que possui a mesma objetividade jurídica do

primeiro.

VII − In casu, os Réus seguramente estavam envolvidos no esquema criminoso dentro da Seção

de Fiscalização de Produtos Controlados da 2ª Região Militar, apesar da negativa realizada no

interrogatório. Destarte, não trouxeram aos autos prova documental ou testemunhal a refutar a

prática delitiva, ou, ao menos, explicar a razão do depósito realizado na conta do militar

denunciado e da ausência de comprovação dos pagamentos devidos à União.

VIII − Recursos desprovidos. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000810-62.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: MATHEUS DE SOUZA PAULA E DIOGO NUNES DOS SANTOS
ADVOGADO: LUIZ FRANCISCO CORRÊA DE CASTRO (OAB: SP241857)
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
17/11/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, o
Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a preliminar de
prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, suscitada pela Defensoria
Pública da União, com fundamento no § 1º do art. 109 do CP. No mérito, por
unanimidade, conheceu e negou provimento aos Recursos defensivos,
mantendo a Sentença condenatória in totum, nos termos do voto do Relator
Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros LEONARDO PUNTEL (Revisor),
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO
FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Ausência justificada da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Na forma regimental, usaram da palavra o Defensor Público Federal de Categoria
Especial, Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado, e o Vice-Procurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 25/11/2021 15:19:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e01acbd4
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

APELAÇÃO 7000810-62.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REVISOR: Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL.
APELANTES: DIOGO NUNES DOS SANTOS, ex-Sd Ex e MATHEUS DE SOUZA PAULA,
civil.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO e
ADVOGADOS: Dr. LUIZ FRANCISCO CORRÊA DE CASTRO.

EMENTA: APELAÇÕES. DEFESAS. CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA.
CHEQUE NOMINAL. DEPÓSITO. CONTA DE MILITAR. GUIAS DE
TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. DECISÕES
UNÂNIMES.
I − A partir da publicação da Lei 12.234/2010 no Diário Oficial da
União, ocorrida em 6.5.2010, que alterou o art. 110, § 1º, do Código
Penal Brasileiro, deixou de existir a hipótese de prescrição da
pretensão punitiva aventada pela Defesa. A jurisprudência desta
Corte Militar passou, por conseguinte, a inadmitir a benesse, que era
estendida a essa Justiça Especializada, em que pese o Código Penal
Militar (CPM) não contemplar a citada modalidade. Preliminar de
prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, rejeitada.
II − Os autos narram que os Sentenciados, em comunhão de
desígnios, praticaram os crimes de corrupção passiva e ativa,
previstos nos artigos 308, § 1º, e 309, parágrafo único, do CPM.
III − A corrupção passiva foi praticada por militar designado para
Seção de Fiscalização de Produtos Controlados da 2ª Região Militar
(SFPC/2), que recebeu vantagem indevida para a prática de dever
funcional. O cheque depositado em sua conta do Banco do Brasil foi
emitido pelo Corréu, titular de Cadastro de Registro de Colecionador
e Atirador beneficiado com a emissão de Certificado de Registro de
Arma de Fogo (CRAF) e transferência de quatro armas.
IV − Segundo apurado nos autos do Inquérito Policial Militar (IPM),
não havia suporte documental necessário à concessão das
transferências, e sequer foram encontrados os comprovantes do
recolhimento das taxas devidas à União.
V − O delito de corrupção passiva se caracteriza com o recebimento,
para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 25/11/2021 15:19:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e01acbd4
função, ou antes de assumi-la, mas, em razão dela, vantagem
indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. O objeto jurídico é a
Administração Militar, sua moralidade e ordem administrativa.
VI − Trata-se, portanto, de delito de "dois polos", em que se tem de
um lado o militar ou o servidor público da Administração Militar que
recebe a vantagem, ou aceita a promessa de recebê-la e, de outro, o
particular, que oferece, dá ou promete a indevida compensação
financeira para a prática de ato de ofício, para o retardamento ou
para a omissão desse ato. A conduta do particular insere-se no crime
de corrupção ativa, que possui a mesma objetividade jurídica do
primeiro.
VII − In casu, os Réus seguramente estavam envolvidos no esquema
criminoso dentro da Seção de Fiscalização de Produtos Controlados
da 2ª Região Militar, apesar da negativa realizada no interrogatório.
Destarte, não trouxeram aos autos prova documental ou testemunhal
a refutar a prática delitiva, ou, ao menos, explicar a razão do
depósito realizado na conta do militar denunciado e da ausência de
comprovação dos pagamentos devidos à União.
VIII − Recursos desprovidos. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal
Militar, em Sessão de Julgamento por Videoconferência, sob a Presidência do Ministro
Dr. José Coêlho Ferreira, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em conhecer e rejeitar a preliminar de prescrição da pretensão punitiva,
na forma retroativa, suscitada pela Defensoria Pública da União, com fundamento no §
1º do art. 110 do Código Penal Brasileiro. No mérito, por unanimidade, em negar
provimento aos Apelos defensivos, para manter a Sentença condenatória in totum.

Brasília-DF, 17 de novembro de 2021.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Relator

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 25/11/2021 15:19:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e01acbd4

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelações interpostas pela Defensoria Pública da União (DPU) em favor
do ex-Soldado do Exército (ex-Sd Ex) Diogo Nunes dos Santos e pelo Advogado
constituído pelo civil Matheus de Souza Paula, contra Sentença proferida em 7.9.2020,
pelo MM. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar Dr. Hugo Magalhães Gaioso, nos autos
da Ação Penal Militar (APM) 7000402-45.2019.7.02.0002.

A Inicial Acusatória foi julgada parcialmente procedente. O Acusado ex-Sd Tiago Luiz
Marcelino da Silva foi absolvido, com fundamento no art. 439, alínea "e", do Código de
Processo Penal Militar (CPPM) e os Réus, ex-Sd Ex Diogo Nunes dos Santos e civil
Matheus de Souza Paula, foram condenados como incursos no art. 308, § 1º, do Código
Penal Militar - corrupção passiva - e no art. 309, parágrafo único, do CPM - corrupção
ativa −, fixada a pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, sem direito à suspensão
condicional da pena, e à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, com direito ao sursis,
respectivamente.

Narra a Denúncia que os Apelantes e o ex-Sd Ex Tiago Luiz Marcelino da Silva, em
comunhão de desígnios e com divisão de tarefas, orquestraram um esquema criminoso
dentro da Seção de Fiscalização de Produtos Controlados da 2ª Região Militar (SFPC/2),
localizada em São Paulo-SP.

Em razão da quebra de sigilo bancário do Acusado Diogo Nunes dos Santos,
determinada no curso do Processo 66-64.2013.7.02.0010, constataram-se diversos
depósitos bancários vinculados a titulares de Cadastro de Registro, dados que
evidenciariam a prática dos crimes de corrupção ativa e passiva.

Esclarece a Inicial que, in verbis:

"Em um dos depósitos acima mencionados, foi identificado como
depositante o acusado Matheus de Souza Paula, titular de Cadastro de
Registro de Colecionador e Atirador. O aludido denunciado emitiu o
cheque nº 000186, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), do Banco
Bradesco, na data de 06/05/2010, e o depositou, nominando a referida
cártula, na conta bancária do também denunciado Diogo Nunes dos
Santos, ex-soldado e operador do sistema SIGMA à época, sendo que a
respectiva cártula fora compensada no dia 07/05/2010 (evento 08 da
QSB nº 7000324-85.2018.7.02.0002).
Ocorre que a data do depósito se deu logo após a publicação do BIR nº
22, de 03 de maio de 2010, no qual constam a concessão de CRAF e 4
transferências de armas ao acervo do acusado Matheus de Souza Paula,
sendo a guia nº 3292 referente à transferência de uma arma Smith &
Wesson, calibre .44 MAG; as guias nº 2335 e 2380 referentes às
transferências de duas pistolas IMBEL .380; e a guia nº 2631 referente à
transferência de uma pistola IMBEL .45, conforme demonstra a consulta
ao SIGMA nos eventos 94 e 101 destes autos eletrônicos.
As aludidas transferências foram efetuadas no sistema SIGMA através do
login e senha pessoal do ex-soldado e ora denunciado Tiago Luiz
Marcelino da Silva, segundo auditoria do SIGMA efetuada no bojo no IPM,

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 25/11/2021 15:19:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e01acbd4
que realizou a inserção dos dados sem que houvesse comprovação de
todos os documentos necessários, merecendo destaque o fato de não
terem sido recolhidas as taxas devidas à União pela prestação dos
serviços, conforme apurado no IPM.
Efetivamente, apurou-se que o referido ex-soldado, integrante do
esquema criminoso efetivado dentro da SFPC/2, inseriu no sistema SIGMA
dados falsos acerca das referidas armas de fogo, na medida em que não
havia o suporte documental necessário à concessão das transferências,
não havendo sequer os comprovantes do recolhimento das taxas devidas
à União."

A Denúncia foi recebida pelo Juízo a quo em 4.12.2019 e teve como suporte probatório
os autos do Inquérito Policial Militar 8-76.2018.7.02.0202. Não foram arroladas
testemunhas ministeriais.

Consta dos autos que o ex-Sd Ex Diogo Nunes dos Santos foi condenado, por
unanimidade, em 26.7.2017, à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, como incurso no
art. 308, § 1º, do CPM, referente ao Procedimento Ordinário 121-10.2016.7.02.0102. A
pena foi reduzida pelo Superior Tribunal Militar na Apelação 7000106-
54.2017.7.00.0000, julgada em 13.12.2018, para 2 anos de reclusão, como incurso no
art. 308, caput, do CPM.

Ainda, foi igualmente condenado na Ação Penal Militar 7000121-89.2019.7.02.0002/SP,
à pena de 2 anos de reclusão, como incurso no art. 308, caput, do CPM, reprimenda
mantida pelo Tribunal na Apelação 7000305-71.2020.7.00.0000, julgada na Sessão de 7
a 10.12.2020; e condenado à pena de 2 anos e 8 meses, em 8.10.2019, na APM
7000109-12.2018.7.02.0002, como incurso no art. 308, § 1º, do CPM, reprimenda
considerada prescrita, na forma retroativa, e declarada extinta a punibilidade do
Apelante na Apelação 7001428-41.2019.7.00.0000.

O referido Réu foi absolvido na Ação Penal Militar 66-64.2013.7.020.0102 e na Apelação
35-35.2013.7.02.0202 da prática do crime previsto no art. 312 do CPM, com fundamento
no art. 439, alínea "e", do CPPM; absolvido no Procedimento Ordinário 121-
74.2011.7.02.0202 da prática dos crimes previstos no art. 311, c/c o art. 312 do CPM,
com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM; e absolvido no Procedimento
Ordinário 23-55.2012.7.02.0202, em julgamento realizado em 6.11.2014, pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército, da prática dos crimes previstos nos artigos 311 e
312 do CPM, bem como da imputação do art. 324 do CPM, com fundamento no art. 439,
alíneas "e" e "b", do CPPM, respectivamente.

O civil Matheus de Souza Paula encontra-se respondendo a processo criminal na Justiça
Comum, referente à prática de delito previsto no art. 158 do Código Penal - extorsão -
, com decisão de recebimento da Denúncia no dia 8.10.2019; e o ex-Sd Ex Tiago Luiz
Marcelino da Silva foi denunciado por crime do Código de Trânsito (art. 306, § 1º, II) em
29.11.2016.

Os Réus foram devidamente citados. A Defensoria Pública da União, na defesa do
Acusado Diogo Nunes dos Santos, informou não ter testemunhas a arrolar. As demais
Defesas também não apresentaram rol de testemunhas. Os Acusados foram
interrogados em 21.7.2020.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 25/11/2021 15:19:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e01acbd4
O ex-Sd Ex Diogo Nunes dos Santos negou a prática da conduta descrita na Denúncia e
declarou que não teve acesso ao cheque depositado em sua conta, de número 000186,
no valor de R$ 700,00, do Banco Bradesco, da data de 6.5.2010, o qual teria sido pago
pelo também Acusado Matheus de Souza Paula, compensado em 7.5.2010.

O ex-militar informou que movimentava a conta aberta pelo Quartel no Unibanco (agora
é Itaú), e usava também uma conta na Caixa e na Poupex do Banco do Brasil. Contou
que não tinha o costume de retirar extratos, a acessibilidade antigamente era mais
difícil, diferente de hoje que, por meio do celular, é possível saber o que entra e sai da
sua conta, tampouco o hábito de imprimir extrato bancário. Relatou que não se recorda
da quantia de soldo que recebia na época e que não conhece o Acusado Matheus de
Souza Paula. Mencionou que realizou poucos atendimentos no balcão e cumpria o
serviço internamente. Explicou que no SFPC/2 processavam diversos documentos
diários e contavam com poucos funcionários, "não dava para saber quem é quem", e o
sistema era compartilhado. Acrescentou que na Denúncia consta que a senha é
intransferível, mas todos usavam as senhas de todos na seção.

Além disso, asseverou que Tiago Luiz Marcelino da Silva cuidava da rede e alimentava o
sistema SIGMA; Soldados e Cabos possuíam a mesma credencial de login e senha para
acessar e usar o SIGMA; Sargentos e Tenentes possuíam uma função acima; e acredita
que possuía acesso de usuário e que somente o Administrador poderia excluir uma
arma do sistema.

Por fim, perguntado se alguma vez usou o login e a senha de Tiago Marcelino da Silva
para operar o SIGMA, respondeu que não se recorda; que pode ter usado quando entrou
na seção, como Recruta, quando não havia senha de acesso pessoal. Informou não se
lembrar das movimentações citadas na Denúncia e que nunca prestou assessoria na
área de armamento, nem pediu ou solicitou qualquer vantagem financeira para atuar
em prol de sua função. Comunicou não ter mais contato com Marcelino e não soube
dizer se ele exercia qualquer função de despachante na área de armamentos.

O ex-Sd Tiago Luiz Marcelino da Silva informou que as movimentações realizadas pelo
sistema SIGMA foram feitas sem sua permissão e que utilizava o seu login para uso de
outros Soldados que estavam na Seção. Afirmou não conhecer o civil Matheus de Souza
Paula. Relatou que era normal o compartilhamento de senhas na Seção com ordem dos
superiores e que o mesmo login era realizado em mais de um computador,
simultaneamente. Declarou que nunca recebeu nenhuma vantagem financeira em prol
das atividades funcionais que realizava na SFPC/2 e não atuou como despachante,
tampouco tinha acesso a despachantes, pois trabalhava internamente. Não se recordou
do Certificado de Registro de Arma de Fogo e das quatro transferências de armas
mencionadas na Denúncia, ainda contou que eram muitos processos por dia, na média
de 100, diariamente.

Ademais, relatou conhecer o Acusado Diogo Nunes dos Santos, pois trabalhavam na
mesma "carteira" e o referido Acusado chegou na SFPC/2 bem depois de sua chegada,
não se recordando o ano, entretanto compartilhou com ele o seu login e senha, quando
Diogo Nunes dos Santos ainda era Recruta. Explicou que possuía acesso de usuário.
Alegou que não teve contato com nenhum despachante e desconhece o ocorrido.
Mencionou que o Acusado Diogo Nunes dos Santos trabalhou muito tempo no
atendimento (na frente) e tinha contato com despachantes.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 25/11/2021 15:19:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e01acbd4

O civil Matheus de Souza Paula alegou que a Denúncia não é verdadeira. Relatou que
adquiria uma média de 10 a 15 armas por ano e sempre fazia o processo por
despachantes até 2010 ou 2011. Aduziu que a partir de 2011 ou 2012 a sua esposa
começou a fazer as transferências das suas armas e das de seus amigos. Declarou
desconhecer os outros Acusados e que já esteve na SFPC/2 para retirada de armas. Em
relação ao cheque depositado na conta do ex-Sd Ex Diogo Nunes dos Santos, explicou
que existem duas hipóteses: adquiriu alguma arma de alguém e pagou com cheque,
mas não se recorda; ou algum despachante que pode ter pago com cheque. Asseverou
ser possível verificar na documentação encaminhada ao Exército a procuração do
despachante que deu entrada nos seus documentos e que passaram pelo clube de tiro
vários despachantes, lembrava-se de Silvio, Fábio, Cláudio e Paulo Henrique, mas não se
recorda quem realizou o seu procedimento em relação às armas descritas na Denúncia.

Aduziu que o Exército sempre exigiu procuração, "porque sem a procuração ou com
documento faltando na pasta você não consegue dar entrada". Desconhece se os
despachantes realizaram procedimento irregular para a transferência, aquisição de
arma ou importação. Informou que somente teve problema com o Cláudio que "nunca
entregava os documentos e depois acabou pegando dinheiro de alguns associados do
clube de transferência e sumiu, nunca mais a gente teve notícia dele". Acrescentou que
não teve problemas com o despachante Paulo Henrique e que os procedimentos
demoravam em média 30 a 60 dias, mas por vezes passava bastante este tempo.

Revelou que pagava os referidos procedimentos por cheque, dinheiro ou transferência e
não emitia cheque nominal a outra pessoa. Informou que era atirador e chegou a
competir até 2 anos antes do interrogatório, foi campeão brasileiro de saque rápido,
mas depois diminuiu o ritmo, porém ainda frequentava o clube de tiro. Não reconheceu
a grafia do nome inserido no cheque objeto da Denúncia. Alegou que até 2011 somente
os despachantes faziam os documentos.

Na oportunidade, o MM. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar Dr. Hugo Magalhães
Gaioso encerrou a fase instrutória oral e, na fase do art. 427 do CPPM, as Partes não
requereram diligências, exceto a DPU, que pleiteou a concessão de prazo para a juntada
de prova emprestada. O depoimento da testemunha Diego Rodrigues Neri, prestado no
bojo do processo 7000081-44.2018.7.02.0002, foi anexado aos autos.

Em Alegações Escritas, o ilustre Ministério Público Militar (MPM) ratificou os termos da
Denúncia e pediu a condenação dos ex-Soldados Ex Diogo Nunes dos Santos e Tiago
Luiz Marcelino da Silva, como incursos no art. 308, § 1º, do Código Penal Militar, e do
civil Matheus de Souza Paula, como incurso no art. 309, parágrafo único, do CPM. A
Defesa, por sua vez, postulou a absolvição com fundamento nas alíneas "a" ou "e" do
art. 439 do CPPM.

A Defesa de Tiago Luiz Marcelino da Silva postulou, preliminarmente, a prescrição do
crime; e, no mérito, requereu a absolvição do Acusado por falta de provas, pois as
senhas eram compartilhadas e qualquer pessoa poderia ter realizado a operação
narrada na Denúncia.

A DPU, na defesa do assistido Diogo Nunes dos Santos, pleiteou a insuficiência de
provas para condenação. Sustentou que o cheque depositado na conta do Acusado não
comprova que ele teria recebido vantagem indevida ou conhecimento da origem desse

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 25/11/2021 15:19:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e01acbd4
depósito, tampouco de quem efetuou a concessão do CRAF e quatro transferências de
armas ao acervo do Apelante Matheus de Souza Paula. Afirmou que o registro da
renovação do CRAF e das transferências foram imputadas ao corréu Tiago Luiz
Marcelino da Silva e que o MPM não se desincumbiu de comprovar a conexão entre os
três Réus para a prática do crime descrito na Inicial. Subsidiariamente, requereu que
fosse afastada a causa de aumento de pena do § 1º do art. 308 do CPM e a
desclassificação para a forma privilegiada do § 2º do art. 308 do CPM.

A Defesa de Matheus de Souza Paula requereu a absolvição do Acusado com
fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM. Alega que inexiste nos autos prova de que
o Réu foi o responsável pelo depósito do cheque na conta do corréu Diogo Nunes dos
Santos, tampouco pelo preenchimento do nome da pessoa beneficiária. Aduz que
Matheus de Souza Paula, em seu interrogatório, informou que não realizava as
diligências pessoalmente e normalmente se valia do trabalho de despachantes para a
regularização de transferências. Sustenta que não há provas do conluio entre os
Acusados e que o simples depósito de um cheque na conta de um deles não pode levar
à eventual condenação.

As Partes informaram que não havia interesse na realização da Sessão de Julgamento
para fim de sustentação oral.

Na Sentença, disponibilizada em 7.9.2020, o MM. Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar afastou a incidência da
prescrição da pretensão punitiva e, no mérito, condenou os Acusados Matheus de Souza
Paula e Diogo Nunes dos Santos pela prática dos crimes de corrupção ativa e passiva,
respectivamente.

Ademais, consignou que o cheque nominal emitido por Matheus de Souza Paula e
depositado na conta bancária de Diogo Nunes dos Santos, em período contemporâneo à
concessão do CRAF e das quatros transferências de armas de fogo ao acervo do Corréu,
sem o suporte documental necessário e recolhimento das taxas devidas, é prova
suficiente à formação da livre convicção do Magistrado e revelam que houve pagamento
e recebimento de vantagem indevida em razão da função pública. Salienta que as teses
defensivas de negativa de autoria dos corréus Diogo Nunes dos Santos e Matheus de
Souza Paula não se sustentam minimamente.

Em relação ao Acusado Tiago Luiz Marcelino da Silva aponta haver dúvida razoável de
sua participação na empreitada criminosa, uma vez que o sigilo bancário decretado
judicialmente não revelou o recebimento de vantagem financeira.

Aduz, in litteris:

"A prova emprestada consistente na oitiva da testemunha Diego
Rodrigues Neri (evento 93), produzida na ação penal nº 7000081-
44.2018.702.0002 e também cursionada nesta 1ª Auditoria da 2ª CJM,
apenas retrata a rotina do SFPC/2 e as dificuldades administrativas
enfrentadas pelo setor, em especial o elevado volume de serviço, o baixo
efetivo de militares que serviam na carteira, o compartilhamento de
senhas, dentre outras deficiências já apontadas em várias ações penais
militares e de pleno conhecimento deste Juízo.
Não obstante tais circunstâncias, a prática dos crimes de corrupção ativa

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 25/11/2021 15:19:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e01acbd4
e passiva objeto de apuração no presente feito na verdade são retrato da
"desorganização" administrativa que imperava no SFPC/2 à época, o que
muito contribuiu para que crimes de maior gravidade, como os na
espécie, fossem perpetrados em plena luz do dia e no interior de
repartição pública sujeita à Administração Militar. Inúmeros são os
processos criminais que caracterizam o SFPC/2 de então como um
verdadeiro "balcão de negócios espúrios", envolvendo particularmente
militares do setor e civis despachantes e/ou requerentes diretos, dentre
os quais destaca-se de forma contumaz o réu ex-militar DIOGO NUNES
DOS SANTOS. Dita situação de descontrole administrativo não tem o
condão de afastar, nem mesmo flexibilizar ou diminuir, a
responsabilidade criminal dos acusados DIOGO NUNES DOS SANTOS e
MATHEUS DE SOUZA PAULA".

Inconformado, o Réu Matheus de Souza Paula manifestou o interesse de recorrer. A
DPU, em favor de Diogo Nunes dos Santos, interpôs Apelação. Os Recursos foram
recebidos pelo Juízo a quo, que abriu Vista às Partes para a apresentação de Razões
Recursais.

Em suas Razões, a Defesa de Matheus de Souza Paula sustenta, nos termos das
Alegações Escritas, que o cheque nominal depositado na conta do ex-Sd Diogo Nunes
dos Santos não foi preenchido pelo Apelante. Destaca a evidente diferença de grafia na
cártula e aduz que o Apelante utilizava serviço de despachantes para a regularização de
documentações junto ao Exército. Acrescenta que "poderia ser identificado o
despachante que procedeu à regularização apontada por meio da localização do
instrumento de mandato que fica devidamente guardado nos arquivos do Exército".

Completa que o Ministério Público poderia ter solicitado perícia no cheque, ou exame
grafotécnico, e que nada foi requerido para trazer os esclarecimentos necessários.
Firma que, pelas características apresentadas, "não há como afirmar que foi o próprio
Apelante o responsável pelo preenchimento do campo do beneficiário no cheque em
exame". Conclui, ao fim, pela fragilidade do quadro probatório e roga pelo provimento
do Apelo com a absolvição do Réu.

Já a DPU, em suas Razões, sustenta que não houve comprovação de que o cheque
depositado na conta de Diogo Nunes dos Santos foi utilizado com a finalidade de
remunerar registro ou transferências fraudulentas.

Quanto à conexão entre os três Réus, não se demonstrou um acordo que implicasse no
recebimento de valores por Diogo Nunes dos Santos, supostamente pagos por Matheus
de Souza Paula, para que o registro das transferências fosse realizado por Tiago Luiz
Marcelino da Silva. Afirma que a proximidade das datas entre o depósito e o registro das
armas é insuficiente para qualificar um liame criminoso entre os Réus.

Aduz que não houve exame grafotécnico na cártula, a fim de averiguar quem teria
preenchido os dados bancários e o nome de Diogo Nunes dos Santos, e que no período
em que o Apelante trabalhou no SFPC/2 "havia muita desorganização naquele setor e
qualquer outro funcionário à época tinha pleno acesso aos sistemas". Expõe o
desconhecimento do Acusado acerca do cheque depositado em sua conta e conclui pela
atipicidade da conduta.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 25/11/2021 15:19:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e01acbd4
Subsidiariamente, postula que seja a pena conduzida ao mínimo legal, afastada a causa
de aumento e reconhecida a forma privilegiada, com a respectiva causa de diminuição.

Em Contrarrazões, o Parquet requer a manutenção integral da Sentença condenatória.
Sustenta que os Sentenciados efetivamente integraram o esquema criminoso efetivado
dentro da SFPC/2 e que a prova documental, em especial a quebra de sigilo bancário
realizada no curso do processo 66-64.2013.7.02.0010, revela que o corréu Matheus de
Souza Paula emitiu o cheque e o depositou nominalmente na conta do Acusado Diogo
Nunes dos Santos. Acrescenta que a data do depósito se deu logo após a publicação do
Boletim Interno Reservado 22, do Comando da 2ª Região Militar, de 3.5.2010, no qual
constam a concessão do CRAF e quatro transferências de armas de interesse do
Acusado Matheus de Souza Paula.

Destaca ter sido constatado no bojo do IPM que "não havia o suporte documental
necessário à concessão das transferências, não havendo sequer os comprovantes do
recolhimento das taxas devidas à União". Finaliza pela presença de provas suficientes
para a condenação e pela tipicidade da conduta, a demonstrar a necessidade de
manutenção da condenação.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra da ilustre
Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra. Arilma Cunha da Silva, manifestou-se pelo
conhecimento e pelo desprovimento dos Apelos defensivos. Transcrevo a Ementa:

"APELAÇÃO. DEFESA. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. MAJORAÇÃO DA
PENA. INFRAÇÃO DO DEVER FUNCIONAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA PRIVILEGIADA. FRAGILIDADE DE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITUOSAS.
COMPROVAÇÃO. DOLO INEQUÍVOCO. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. Recurso de Apelação
interposto por ex-Sd Ex e civil, em face da condenação pelos crimes
previstos no art. 308, § 1º, e art. 309, § único, ambos do Código Penal
Militar, respectivamente. Atipicidade da conduta. Desclassificação para
forma privilegiada. Fragilidade de provas. Impossibilidade. Autoria e
materialidade delituosas comprovadas. Lastro probatório suficiente. Dolo
demonstrado. Mantença do édito condenatório. Orientação
jurisprudencial do eg. STM, em casos desse jaez. A Procuradoria-Geral da
Justiça Militar opina pelo conhecimento dos Recursos de Apelação
interpostos pela Defesa. No mérito, pronuncia-se pelo desprovimento
total dos Apelos defensivos".

Abriu-se Vista dos autos ao eminente Ministro-Revisor Alte Esq Leonardo Puntel.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 25/11/2021 15:19:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e01acbd4
VOTO

Os Recursos defensivos devem ser conhecidos, porquanto preenchidos os requisitos de
admissibilidade.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

Em Manifestação Judicial apresentada após o feito ter sido colocado em mesa, a DPU
suscitou, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva da
pena in concreto. Considerou que entre a data do fato e o recebimento da Denúncia
teria ocorrido prazo superior a 8 anos.

Entretanto, conforme narra a Inicial, o Denunciado Matheus de Souza Paula emitiu o
cheque 000186, no valor de R$ 700,00, do Banco Bradesco, na data de 6.5.2010, e o
depositou, nominando a referida cártula, na conta bancária do também Apelante Diogo
Nunes dos Santos, ex-Soldado e operador do sistema SIGMA à época. A respectiva
cártula fora compensada no dia 7.5.2010.

Assim, quando o Apelante recebeu a vantagem indevida e consumou o crime de
corrupção passiva, já havia entrado em vigor a Lei 12.234, de 5.5.2010, que pôs fim à
prescrição retroativa entre a data do fato e a Denúncia.

Conforme redação do § 1º do art. 109 do CP:

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em
julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se
pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por
termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. (Grifo nosso)

A partir da publicação da referida lei no Diário Oficial da União, em 6.5.2010, deixou de
existir, portanto, a hipótese de prescrição da pretensão punitiva aventada pela Defesa.
A jurisprudência desta Corte Militar passou, por conseguinte, a inadmitir a benesse, que
era estendida a essa Justiça Especializada, em que pese o CPM não contemplar a citada
modalidade.

Nesse sentido, cito julgado do Superior Tribunal Militar:

"[...]. Tratando-se de delito cometido posteriormente à edição da Lei nº
12.234, de 5 de maio de 2010, que alterou o Código Penal comum para
suprimir a data do fato como termo a quo para a contagem do lapso
prescricional, não há como aplicar a antiga redação do referido
dispositivo da legislação penal comum para declarar eventual prescrição
da pretensão punitiva pela pena em concreto na modalidade retroativa.
Preliminar de prescrição da pretensão punitiva suscitada pelo Ministério
Público Militar rejeitada. Unanimidade. [...]. Apelo a que se nega
provimento. Maioria". (Apelação 94-82.2015.7.11.0111. Relator para o
Acórdão: Min. Cleonilson Nicácio Silva. Julgado em 3.11.2016. Publicado
em 28.11.2016)

Conforme julgamento da Revisão Criminal 841-82.2020.7.00.0000, de Relatoria da
Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, foram consideradas as datas

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 25/11/2021 15:19:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e01acbd4
consumativas do crime de corrupção passiva, para fins de prescrição, as
correspondentes à emissão e/ou compensação dos cheques. Consoante se justificou:

"[...] tendo em vista as datas consumativas dos delitos serem,
respectivamente, 7/4/2010, 6/5/2010 e 11/5/2010 e o recebimento da
exordial ter ocorrido em 20/7/2016, verifica-se a extinção da punibilidade
pelo advento da prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto
somente no tocante ao agir relacionado ao cheque nº 936713, o mesmo
não se podendo dizer quanto às ações relativas aos cheques nºs 492769
e 492768.
Nestes dois últimos casos, a publicação da Lei nº 12.234/2010, em
6/5/2010, impediu a aplicabilidade da prescrição retroativa entre a
consumação e o recebimento da denúncia, uma vez que, nos termos da
Súmula nº 711 do STF, "A lei penal mais grave aplica-se ao crime
continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à
cessação da continuidade ou da permanência".
Veja-se que, embora as leis, em regra, comecem a vigorar em todo o país
45 (quarenta e cinco) dias depois de oficialmente publicada (art. 1º da
LINDB), a Lei Complementar nº 95/1998 autoriza a imediata vigência,
com a adoção da cláusula "entra em vigor na data de sua publicação"
para as leis de pequena repercussão (art. 8º, caput), caso justamente dos
autos.
A novidade legislativa não foi complexa e nem capaz de provocar
tumultos em processos em andamento, razão pela qual o próprio
legislador a entendeu ser de pequena repercussão, fato que o Poder
Judiciário não pode se imiscuir, sob de pena de clara ofensa ao princípio
da separação dos Poderes.
Inaplicável, pois, a pretendida incidência do § 1º do art. 8º da LC nº
95/1998 ("A contagem do prazo para entrada em vigor das leis que
estabeleçam período de vacância far-se-á com a inclusão da data da
publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia
subsequente à sua consumação integral"), uma vez que a Lei nº
12.234/2010 não previu período de vacatio legis.
Outrossim, desimportante se o agir relacionado ao cheque nº 492768
consumou-se em 6/5/2010, data de sua emissão, como quer a Defesa, ou
em 11/5/2010, data de sua compensação, como quer a acusação,
porquanto, em ambas, seriam aplicáveis as disposições da Lei nº
12.234/2010, impedindo a incidência da prescrição retroativa."

Pelo exposto, rejeito a preliminar de prescrição da pretensão punitiva, na forma
retroativa, suscitada pela Defensoria Pública da União, com fundamento no § 1º do art.
109 do CP.

MÉRITO

Os autos narram que os Sentenciados, em comunhão de desígnios, praticaram os crimes
de corrupção passiva e ativa, previstos nos artigos 308, § 1º, e 309, parágrafo único,
ambos do Código Penal Militar.

A corrupção passiva foi praticada pelo Acusado Diogo Nunes dos Santos, militar

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 25/11/2021 15:19:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e01acbd4
designado para Seção de Fiscalização de Produtos Controlados da 2ª Região Militar, que
recebeu vantagem indevida para a prática de dever funcional. O cheque compensado
em sua conta do Banco do Brasil, no dia 7.5.2010, no valor de R$ 700,00, foi emitido
pelo Corréu, Matheus de Souza Paula, titular de Cadastro de Registro de Colecionador e
Atirador.

De acordo com o Boletim Interno Reservado 22 do Comando da 2ª Região Militar, de
3.5.2010, o particular foi beneficiado com a concessão de Certificado de Registro de
Arma de Fogo, cuja emissão ocorreu em 21.5.2010, bem como ocorreram quatro
transferências de armas de interesse do civil Matheus de Souza Paula.

Segundo apurado nos autos do Inquérito Policial Militar, não havia suporte documental
necessário à concessão das transferências e sequer foram encontrados os
comprovantes do recolhimento das taxas devidas à União. Constata-se, portanto, o
crime de corrupção ativa.

Inicialmente, cabe esclarecer a respeito dos crimes em tela. O delito de corrupção
passiva se caracteriza com o ato de receber, para si ou para outrem, direta ou
indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas, em razão dela,
vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. O objeto jurídico é a
Administração militar, a sua moralidade e a ordem administrativa.

Conforme doutrina de Cícero R. Coimbra Neves e Marcello Streifinger:

"Receber, conforme se extrai do tipo em estudo, significa entrar na
posse, sem o constrangimento e a violência dos crimes anteriores.
Aceitar a promessa, por sua vez, significa anuir, concordar com a
concessão de vantagem futura." (In Manual de direito penal militar. 2. ed.
São Paulo: Saraiva, 2012, p. 1783)

Os citados doutrinadores destacam acerca da lesão ao dever de ofício, em que há a
possibilidade de o funcionário público cumprir exatamente seu encargo, na forma e no
tempo adequados, mas impulsionado pela vantagem indevida. Nesse contexto, haverá
prejuízo à Administração militar, porquanto o cumprimento da tarefa pressupõe que a
motivação do funcionário seja apenas o sentimento do dever cumprido (Op. cit., p.
1786).

Trata-se, portanto, de delito de "dois polos", em que se tem de um lado o militar ou o
servidor público da Administração Militar que recebe a vantagem, ou aceita a promessa
de recebê-la e, de outro, o particular, que oferece, dá ou promete a indevida
compensação financeira para a prática de ato de ofício, para o retardamento ou a
omissão desse ato (Op. cit., p. 1787).

A conduta do particular insere-se no crime de corrupção ativa, que possui a mesma
objetividade jurídica do primeiro delito.

Consoante a lição de Cícero R. Coimbra Neves e Marcello Streifinger:

"Dar, naturalmente, significa entregar, fornecer, ou seja, transferir a
posse da vantagem indevida. Oferecer significa propor com entrega
imediata, apresentar algo com o fito de que seja aceito. Prometer, por

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 25/11/2021 15:19:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e01acbd4
fim, traduz-se pela proposta de entrega futura, uma obrigação em que o
agente propõe a futuramente entregar algo, no caso, a vantagem
indevida". (Op. cit., p. 1790)

Reconhece-se que a prática de corrupção é um dos maiores problemas vivenciados no
país e no mundo e afeta praticamente todos os setores e instituições. O referido crime é
combatido desde a Grécia antiga e, em Roma, a Lei das XII Tábuas cominava pena de
morte ao juiz corrompido. Mais tarde, Lex Iulia repetundarum abrandou a punição e
prescreveu a pena de multa, no quádruplo da soma havida indevidamente, e a pena
corporal (MALICIA, Amanda. Evolução histórica do crime de corrupção. Disponível em
https://jus.com.br/artigos/38147. Acesso em 30.4.2021).

No Brasil, o Código Penal de 1830 já previa os crimes de corrupção no Título V - Dos
crimes contra a boa Ordem e Administração Pública:

Art. 130. Receber dinheiro, ou outro algum donativo; ou aceitar
promessa directa, e indirectamente para praticar, ou deixar de praticar
algum acto de officio contra, ou segundo a lei.
Penas - de perda do emprego com inhabilidade para outro qualquer; de
multa igual ao tresdobro da peita; e de prisão por tres a nove mezes.
[...]
Art. 132. O que der, ou prometter peita, será punido com as mesmas
penas impostas ao peitado na conformidade dos artigos antecedentes,
menos a de perda do emprego, quando o tiver; e todo o acto, em que
intervir a peita, será nullo.

As legislações sofreram modificações ao longo do tempo. Atualmente, os crimes são
punidos pela legislação penal brasileira e a reprimenda cominada para o crime de
corrupção passiva é de 2 a 8 anos de reclusão no CPM, e de 2 a 12 anos, e multa, no
Código Penal comum; para o delito de corrupção ativa, reclusão, de até 8 anos, no CPM,
e de 2 a 12 anos, e multa, no CP.

In casu, os Réus seguramente estavam envolvidos no esquema criminoso dentro da
Seção de Fiscalização de Produtos Controlados da 2ª Região Militar, apesar da negativa
realizada no interrogatório. Destarte, não trouxeram aos autos prova documental ou
testemunhal a refutar a prática delitiva, ou ao menos explicar a razão do depósito
realizado na conta do militar denunciado e da ausência de comprovação dos
pagamentos à União.

Segundo informação do Subchefe do Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados da
2ª Região Militar, não foi localizado nenhum processo de transferência de arma de fogo
do Revólver, marca Smith & Wesson, cal. 44 MAG, nº de série S186482.

De acordo com a irretocável Sentença, in verbis:

"A microfilmagem do malsinado cheque, datado de 06/05/2010,
encontra-se acostada no evento 8 do PQS nº 7000324-
85.2018.7.02.0002, merecendo destaque o fato de a cártula ter sido
nominal a DIOGO NUNES DOS SANTOS.
A prova emprestada consistente na oitiva da testemunha Diego
Rodrigues Neri (evento 93), produzida na ação penal nº 7000081-

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 25/11/2021 15:19:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e01acbd4
44.2018.702.0002 e também cursionada nesta 1ª Auditoria da 2ª CJM,
apenas retrata a rotina do SFPC/2 e as dificuldades administrativas
enfrentadas pelo setor, em especial o elevado volume de serviço, o baixo
efetivo de militares que serviam na carteira, o compartilhamento de
senhas, dentre outras deficiências já apontadas em várias ações penais
militares e de pleno conhecimento deste Juízo.
Não obstante tais circunstâncias, a prática dos crimes de corrupção ativa
e passiva objeto de apuração no presente feito na verdade são retrato da
'desorganização' administrativa que imperava no SFPC/2 à época, o que
muito contribuiu para que crimes de maior gravidade, como os na
espécie, fossem perpetrados em plena luz do dia e no interior de
repartição pública sujeita à Administração Militar. Inúmeros são os
processos criminais que caracterizam o SFPC/2 de então como um
verdadeiro 'balcão de negócios espúrios', envolvendo particularmente
militares do setor e civis despachantes e/ou requerentes diretos, dentre
os quais destaca-se de forma contumaz o réu ex-militar DIOGO NUNES
DOS SANTOS. Dita situação de descontrole administrativo não tem o
condão de afastar, nem mesmo flexibilizar ou diminuir, a
responsabilidade criminal dos acusados DIOGO NUNES DOS SANTOS e
MATHEUS DE SOUZA PAULA".

A livre convicção do Magistrado encontra-se adequadamente fundamentada na referida
Sentença, que adoto como razões de decidir. O crime se consumou com o recebimento
da vantagem indevida em detrimento do dever militar.

O Réu Diogo Nunes dos Santos afirmou na oitiva inquisitorial que, em relação aos atos
administrativos Autorização de Transferência 2335, 2380, 2631, 2632 e 3105 que "se
estivesse na pasta de execução de documento é provável que tenha executado".
Declarou que "nada tinha a declarar" em relação ao valor de R$ 700,00 depositado em
sua conta corrente em 7.5.2010 e negou ter recebido outros valores para realizar
processos administrativos de armas no SFPC/2.

Em Juízo, alegou o desconhecimento da origem do cheque depositado em uma de suas
contas e não trouxe qualquer outra versão capaz de refutar a prática do crime em tela.

Destaca-se que Diogo Nunes dos Santos já foi condenado, como incurso no art. 308, §
1º, do CPM, na Ação Penal Militar 121-10.2016.7.02.0102. A pena foi reduzida pelo
Superior Tribunal Militar na Apelação 7000106-54.2017.7.00.0000, julgada em
13.12.2018, para 2 anos de reclusão, como incurso no art. 308, caput, do CPM. O
Sentenciado, inclusive, encontra-se cumprindo as condições impostas no sursis. Na
ocasião, foi registrado no Voto Condutor do ilustre Ministro Marco Antônio de Farias que:

"A clandestinidade integra o crime de Corrupção, o qual é perpetrado às
escondidas. Assim, o rastro deixado pelo crime é sinuoso e, por vezes, de
difícil elucidação. Mas, é claro que, apesar da possibilidade de
camuflagem, o delito em tela deixa vestígios, os quais devem ser
adequadamente concatenados para o seu desvelo.
Esse panorama aponta a estruturação da materialidade do delito e a
indicação da culpabilidade dos agentes. Os crimes perpetrados na
clandestinidade deixam rastros camuflados, os quais, todavia, são

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 25/11/2021 15:19:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e01acbd4
detectáveis quando submetidos à atenção especial do investigante. A
rigor, a junção do cenário reinante com as provas alcançadas, fruto de
descuidos e de escorregadelas dos agentes, consolidam a realidade
fática.
Nessa perspectiva, no acervo probatório há o depósito de cheque emitido
por ALEX na conta bancária de militar em serviço no SFPC/2ª RM (Diogo).
Coincidentemente, tal operação deu-se poucos dias após a inclusão de
arma (pistola Glock), em prazo recorde, no cadastro daquele Atirador
(Alex), no Sistema SIGMA. Em auditagem realizada, o apostilamento em
questão foi atribuído a DIOGO. Denota-se o liame subjetivo existente
naquele episódio, porquanto revela a contraprestação monetária
(vantagem indevida) alusiva à consecução de procedimento de interesse
do pagador, estabelecida em negociata firmada entre ambos (Processo
nº 121-10.2016.7.02.0102 - Evento 1 - Docs. 33, 34 e 35)".

Observa-se, portanto, que o modus operandi foi similar, ou seja, o pagamento de
vantagem por meio de cheque logo após a inclusão da arma no sistema SIGMA.

As provas produzidas nestes autos e nos demais processos em curso nesta Justiça
Especializada são contundentes a demonstrar que havia, de fato, um verdadeiro
esquema criminoso na referida Organização Militar. O grande volume de documentos
analisados, o pequeno contingente destinado ao serviço e a grande autonomia que
tinham os militares contribuíram para facilitar o conluio entre corruptores e corruptos.

Consoante destacou o Relator da AP 7000106-54.2017.7.00.0000, in verbis:

"Sobre o Sistema SIGMA, esclareço a V. Exas. que compete ao Exército a
análise dos pedidos de aquisição e de registro de armas no acervo de
pessoas autorizadas. Tal mister, no âmbito das Regiões Militares, é
atribuição do SFPC/RM. Por isso, os militares desse setor têm encargo de
elevada responsabilidade, com reflexos, inclusive, na Segurança Pública.
Naturalmente que esse pessoal deve suportar influências externas, por
parte dos 'usuários do Sistema', tendentes ao induzimento de burlas à
metodologia ou ao regramento aplicado. Do contrário, pode haver
transgressão disciplinar e/ou crime."

Em relação ao segundo Apelante, salienta-se que Matheus de Souza Paula admitiu ter
repassado o cheque a um possível despachante, mas não se recorda quem. A Defesa
não trouxe aos autos evidências de que os procedimentos foram realizados por terceiros
e não requereu, no momento oportuno, as provas necessárias à comprovação de sua
tese. Tampouco indicou testemunhas que pudessem corroborar sua alegação.

Ademais, como visto acima, uma das armas sequer teve processo de transferência. Não
é crível, portanto, que o Corréu não soubesse das práticas ilícitas ocorridas dentro do
SFPC/2 e não estivesse envolvido com elas.

Conforme demonstra a nobre Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra. Arilma Cunha
da Silva:

"Depreende-se da regular instrução criminal, sob o pálio do contraditório
e da ampla defesa, que os fatos imputados aos réus foram comprovados

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 25/11/2021 15:19:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e01acbd4
e demonstram a responsabilidade penal de Diogo Nunes dos Santos, ex-
Sd Ex, e Matheus de Souza Paula, civil, respectivamente, como incursos
nos delitos previstos no art. 308 §1º (corrupção passiva - prática do ato
com infração do dever funcional) e art. 309 § único (corrupção ativa - em
razão da vantagem, praticado ato com infração do dever funcional),
todos do Código Penal Militar.
Consta dos autos que os acusados, atuando em comunhão de desígnios e
com divisão de tarefas, orquestraram um esquema criminoso dentro da
Seção de Fiscalização de Produtos Controlados da 2ª Região Militar
(SFPC/2). Verifica-se que, em razão da quebra do sigilo bancário do
acusado Diogo Nunes dos Santos determinada no curso de outro
processo (Ação Penal Militar nº 66-64.2013.7.02.0010), foram
identificados diversos depósitos bancários vinculados a titulares de
Cadastro de Registro, dados que evidenciam, em tese, a prática dos
crimes de corrupção ativa e passiva. Em um dos depósitos acima
mencionados, foi identificado como depositante o acusado Matheus de
Souza Paula, titular de Cadastro de Registro de Colecionador e Atirador.
O aludido acusado emitiu o cheque nº 000186, no valor de R$ 700,00
(setecentos reais), do Banco Bradesco, na data de 06/05/2010, e o
depositou, nominando a referida cártula, na conta bancária do também
denunciado Diogo Nunes dos Santos, ex-Soldado e operador do sistema
SIGMA, à época, sendo que este cheque bancário foi compensado no dia
07/05/2010 (evento 08 da Quebra de Sigilo Bancário nº 7000324-
85.2018.7.02.0002).
Restou constatado que a data do depósito desse cheque se deu logo
após a publicação do Boletim Interno Reservado nº 22, de 03 de maio de
2010, no qual constam: a concessão de CRAF (Certificado de Registro de
Arma de Fogo); e 4 transferências de armas ao acervo do acusado
Matheus de Souza Paula, sendo a Guia nº 3292 referente à transferência
de uma arma Smith & Wesson, calibre .44 MAG; as Guias nº2335 e 2380
referentes às transferências de duas pistolas IMBEL .380; e a Guia nº
2631 referente à transferência de uma pistola IMBEL .45, conforme
demonstra a consulta ao SIGMA (eventos 94 e 101 - Ação Penal).
Reafirma-se que a principal prova colhida que aponta o envolvimento dos
acusados na prática criminosa é de cunho documental, com destaque
para a auditoria realizada no sistema SIGMA, a qual apontou todo o
proceder delituoso praticado pelo ex-militar. Além disso, a quebra de
sigilo bancário, regularmente deferida pelo Juízo a quo, comprova que o
corréu Matheus emitiu cheque e o depositou nominalmente na conta do
acusado Diogo Nunes dos Santos.
Impossível cogitar a aventada desclassificação para a forma da corrupção
privilegiada (§2º do art. 308 do CPM), em que a prática do ato indevido
pelo agente ocorre a pedido ou por influência de outrem. No caso
concreto, a conduta enquadra-se na hipótese prevista no §1º do art. 308
do CPM - corrupção exaurida, consistente na prática de ato com
infringência do dever funcional.
Ademais, é forçoso concluir que estamos diante de fatos que restaram
cabalmente comprovados, sendo típicos, antijurídicos e culpáveis, com
lastro probatório coerente e suficiente. Por derradeiro, toda alinha
argumentativa da Defesa de ambos os réus não merece amparo. A nosso

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 25/11/2021 15:19:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e01acbd4
ver, a r. Sentença deve ser mantida em sua inteireza com sanção penal
aplicada dentro das balizas legais".

Os crimes em tela são exemplarmente punidos por esta Justiça Especializada, conforme
se destaca do precedente a seguir transcrito, no qual consta como Apelado o ex-Sd Ex
Diogo Nunes dos Santos:

"EMENTA: APELAÇÃO. MPM. CORRUPÇÃO ATIVA E CORRUPÇÃO PASSIVA.
IRREGULARES TRANSFERÊNCIAS E ANISTIA DE ARMAS DE FOGO.
CONDENAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DE LOGINS E SENHAS PESSOAIS.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA EM CONCRETO. 1. O comprovado compartilhamento de senhas
e logins de acesso a sistema de informação impede a condenação
unicamente em razão dos dados dos agentes terem sido utilizados para a
realização de irregulares transferências e anistia de armas de fogo. 2.
Não há como se considerar mera coincidência o fato de o cheque
utilizado para o pagamento dos serviços de despachante ser o
mesmo cheque que foi depositado na conta de militar que
trabalhava justamente no setor responsável e tinha acesso ao
sistema para proceder à inclusão de dados das armas. 3. Uma
vez demonstradas as transferências e a anistia de armas de fogo
sem as necessárias documentações, bem como o pagamento de
valor indevido por tais serviços, e ausente qualquer prova idônea
de negativa de autoria, imperiosa se faz a condenação do
despachante que entregou o cheque, bem como do então militar
que recebeu o cheque, como incursos, respectivamente, nos arts.
309, parágrafo único, e 308, § 1º, ambos do CPM. 4. Extingue-se a
punibilidade do primeiro e do segundo Réus, pela prescrição da
pretensão punitiva em concreto, na modalidade retroativa, se entre o
fato (ocorrido antes da alteração operada no art. 110, § 1º, do CP comum
pela Lei 12.234/2010) e o recebimento da Denúncia transcorreu o lapso
temporal necessário à sua declaração. Apelo conhecido e parcialmente
provido. Decisão unânime. Prescrição declarada em relação às condutas
do primeiro e do segundo Réus. Decisão unânime". (Apelação 7001048-
18.2019.7.00.0000. Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira. Julgado em
25.6.2020. DJe de 14.7.2020; grifo nosso)

O ex-militar teve extinta a punibilidade no referido processo, porém destaca-se que a
mesma tese defensiva de negativa de autoria não convenceu os nobres Magistrados
desta Egrégia Corte.

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, na lendária Ação Penal 470, consignou que o
"pagamento da vantagem indevida com fim de determinar a prática de atos de ofício da
competência do agente público envolvido, em razão do cargo por ele ocupado" induz à
condenação dos Réus pela prática do delito descrito no artigo 317 do Código
Penal − corrupção passiva −, bem como do crime tipificado no artigo 333 do Código
Penal − corrupção ativa − (AP 470, Relator Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, julgado em
17.12.2012, DJe de 22.4.2013).

Nesse contexto, não há motivos para a modificação do decreto condenatório. Tampouco

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 25/11/2021 15:19:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e01acbd4
é o caso de desclassificação para a figura da corrupção privilegiada, consoante pleiteia
a DPU, porquanto o ex-Sd Ex Diogo Nunes dos Santos não praticou o ato "cedendo a
pedido ou influência de outrem". Ele recebeu, de fato, a vantagem ilícita em detrimento
do dever funcional.

A pena foi fixada em patamar que considero razoável, uma vez que o Réu Diogo Nunes
dos Santos foi considerado tecnicamente primário e com bons antecedentes. Embora já
tivesse sido condenado em dois processos criminais, um deles teve a pena declarada
prescrita e, no outro, o ato ilícito ocorreu em momento posterior ao da conduta descrita
na Denúncia do processo em análise. Segundo o Magistrado, in verbis:

"Na primeira fase de dosimetria penal, atentando-se para as
circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM, temos que o acusado
é tecnicamente primário e detentor de bons antecedentes criminais
(Súm. 444 do STJ), não obstante ostentar condenação penal definitiva à
pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos de reclusão (Apelação nº
7000106- 54.2017.7.00.0000) pelo crime de corrupção passiva simples
(art. 308, caput, do CPM) praticado em 05/11/2010, ou seja,
posteriormente ao fato ora em julgamento, situação impeditiva de
configuração de maus-antecedentes (vide STJ. 6ª Turma. HC 189.385-RS,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 20/2/2014). Assim,
considerando o parâmetro fixado no preceito secundário do art. 308 do
CPM, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão (mínimo legal).
Na segunda fase de aplicação da pena inexistem circunstâncias
agravantes ou atenuantes a considerar.
Na última fase de dosimetria penal não encontramos causas de
diminuição, pois não se está a tratar de corrupção privilegiada, como
alegado pela defesa, em que a prática do ato indevido pelo agente ocorre
a pedido ou por influência de outrem. No caso, está presente a majorante
(1/3) prevista no § 1º do art. 308 do CPM - corrupção exaurida,
consistente na prática de ato com infringência do dever funcional, uma
vez que a concessão de CRAF e as transferências das armas ao acervo do
corréu deu-se sem o suporte documental necessário e sem recolhimento
de taxas devidas à União, motivo pelo qual fixo a pena definitiva em 02
(dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão para o réu DIOGO NUNES DOS
SANTOS."

O Apelante Matheus de Souza Paula igualmente teve a pena fixada no mínimo legal,
majorada em 1/3 em razão do parágrafo único do art. 309 do CPM, e tornou-se definitiva
em 1 ano e 4 meses. Ao Réu foi concedido o benefício do sursis penal.

O Ministério Público Militar não se insurgiu contra os patamares firmados, razão pela
qual devem ser mantidas as reprimendas fixadas no Decisum a quo.

Ante o exposto, nego provimento aos Recursos defensivos, para manter a Sentença
condenatória in totum.